Tribunal: TJDFT
Processo: 0745690-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. NÃO CARACTERIZADOS.
I. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar.
II. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido que, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.” Além disso, nos termos do aludido precedente, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).
III. Deu-se provimento ao recurso.